Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. CONFINAMENTO DAS AUTORAS EM ELEVADOR DEFEITUOSO. DISPOSITIVO PARA ABERTURA DE PORTA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – o Condomínio-réu deve arcar com as consequências de eventual omissão quanto à manutenção do elevador e à demora em autorizar o arrombamento da porta por Bombeiros militares para a retirada das autoras. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – As provas constantes dos autos evidenciam a omissão do Condomínio-réu quanto ao conserto do dispositivo de abertura da porta do elevador em situações de emergência, bem como em relação à negativa de autorização por escrito de arrombamento da porta por Bombeiros militares, de forma a abreviar o tempo de confinamento das autoras no elevador defeituoso, o que constitui ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
III – O confinamento das autoras em elevador defeituoso, por aproximadamente 1h30, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.
IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação parcialmente provida.